Tribunal: STF
Processo: HC 198604
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA: Execução Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de latrocínio e corrupção de menores. Progressão de regime. Livramento condicional. Exame criminológico. Jurisprudência do supremo tribunal federal.



    1. É possível que seja determinada, fundamentadamente, a realização de exame criminológico para a progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. Precedentes.



    2. Na hipótese, a realização do exame foi determinada com base no “despreparo do agravante para progredir para meio prisional semiaberto e livramento condicional, visto que há registros de que o sentenciado cometeu faltas disciplinares no decorrer da execução penal” (trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça).



    3. Não há demonstração de que houve demora injustificada na realização do exame determinado pelo juízo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.